Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Manoel Agnelo Bandeira Lima (CPF XXX.163.224-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 9797/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 46); b) determinar ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica que suspenda os descontos nos vencimentos de Manoel Agnelo Bandeira Lima (CPF XXX.163.224-XX), para instauração do processo de cobrança executiva, nos termos do Acórdão 4412/2021-TCU-Primeira Câmara , alínea "b" (peça 122); e c) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 015.987/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Agnelo Bandeira Lima (XXX.163.224-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.